Tribunal: CARF
Processo: 10872.000739/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. REEMBOLSO DE DESPESAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Constatado nos autos que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica tiveram como objetivo o reembolso de despesas médicas não deduzidas, deve­se afastar a exigência fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000739/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.684 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
DAMIR VRCIBRADIC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
REEMBOLSO DE DESPESAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Constatado nos autos que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica tiveram
como objetivo o reembolso de despesas médicas não deduzidas, deve-se afastar
a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000739/2010-96
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000739/2010-96

Trata-se de Auto de infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 20/24 ), decorrente de procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls 17/19, durante
fiscalização efetuada através do MPF-F no 07.1.90.00-2009-05887-2 concernente à
Clinica Médico Cirúrgica Botafogo S/A, ano-calendário 2005, foi constatada a
distribuição de rendimentos indiretos referentes ao seguro saúde pago a seus acionistas,
sem que tenha havido a retenção na fonte relativamente a tais rendimentos (arts 38 e
639 do RIR c/c art 3o, §4o da Lei no 7.713/88).
O Termo em questão informa que os valores escriturados na conta contábil da empresa
no 3233 – “seguro saúde – acionistas” foram adicionados à base de cálculo para
apuração do Lucro Real da Clínica, visto que se configurariam despesas indedutíveis –
despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a seus acionistas, pagas
diretamente (reembolso) ou através da contratação de terceiros (Omint Serviços de
Saúde Ltda) onde tais despesas não tiveram relação com a produção ou comercialização
de bens ou serviços da empresa.
Tendo em vista a constatação acima descrita, o contribuinte Damir Vrcibradic foi
intimado a declarar, por escrito, e comprovar se ofereceu à tributação, em sua Dirpf, os
valores concernentes ao Seguro-saúde recebidos ou pagos pela Clínica Médico
Cirúrgica Botafogo S/A, CNPJ no 33.171.638/0001-44, tendo em vista que tais valores
são considerados rendimentos (indiretos) tributáveis recebidos de pessoa jurídica)
Em resposta ao Termo de Intimação, o contribuinte apresentou declaração (fl 11),
informando que considerou tais rendimentos como benefício não dedutível e não
tributável em sua Dirpf.
Ainda, o Relatório informa que a Clínica Médico Cirúrgica Botafogo foi intimada a
apresentar Demonstrativo individualizado dos acionistas beneficiados pelo seguro saúde
(nome e CPF) – conta contábil n 3233, discriminando o valor pago. Em resposta à
intimação, a empresa apresentou declaração individualizada, informando o valor pago o
título de seguro saúde a acionista, no valor de R$ 29.282,41 (fl 15).
Após análise da documentação apresentada, a autoridade fiscal constatou que o
contribuinte não incluiu os rendimentos acima referidos na apuração da base de cálculo
de seus rendimentos recebidos de pessoa jurídica, além de ter declarado o referido valor
no campo de “pagamentos e doações efetuados – parcela não dedutível” de sua
Dirpf/2006.
Por fim, o Termo fiscal ressaltou que:
- o valor da infração foi reembolsado pela Clínica Médico Cirúrgica Botafogo S/A, não
tendo o contribuinte sido o responsável pelo pagamento em questão;
- os acionistas da Clínica Médico Cirúrgica Botafogo S/A não tem relação com a
produção/comercialização de bens ou serviços da empresa, sendo que, somente os
valores recebidos a título de lucros e dividendos são considerados rendimentos isentos
ou não tributáveis da base de cálculo do IRPF.
O Auto de Infração de fls 20/24 apurou o IRPF a pagar de R$ 8.052,66, acrescido de
juros de mora de R$ 4.031,16 e multa de ofício de R$ 6.039,49.
A Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício de 2006 encontra-se anexada às fls
03/08 dos autos.
Regularmente cientificado do Auto de Infração em epígrafe na data de 18/12/2010 (fl
25), o interessado apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal em
14/01/2011 (fls. 29/39), alegando, em síntese, que:
- embora tenha atendido, regularmente, à intimação fiscal e esclarecido que os valores
recebidos da Clínica Médico Cirúrgica Botafogo S/A se referiam a reembolso de
pagamento efetuado a plano de saúde, devidamente declarado em sua Dirpf/2006 como
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000739/2010-96

pagamento não dedutível, foi surpreendido com a lavratura do auto de infração ora
combatido;
- apesar de ter classificado o montante de R$ 29.282,41 pago ao impugnante como
rendimento indireto tributável pelo IRPF, a mesma autuação informa que tal valor é
referente ao reembolso de seguro-saúde do qual o impugnante é beneficiário;
- Cita legislação e jurisprudência defendendo que o pagamento de seguro-saúde pelas
empresas possui papel complementar ao dever do Estado em fornecer saúde aos
cidadãos, não podendo ser enquadrado como remuneração;
- Defende, nos termos do art 358 do Decreto no 3.000/99, que somente são considerados
remuneração indireta os benefícios concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, e no caso concreto, o impugnante é mero sócio da
clínica, não exercendo qualquer cargo de administração, direção, gerência ou assessoria,
razão por que não faz jus ao pagamento de qualquer remuneração;
- Alega que, ainda que se considerasse os valores repassados pela clínica como
rendimentos tributáveis, nenhum imposto seria devido pelo impugnante, tendo em vista
que, ao informar o pagamento ao plano de saúde no campo “pagamentos e doações
efetuados” de sua Dirpf, considerou a referida despesa indedutível, tendo em vista que,
se não era o contribuinte quem arcava com o pagamento do plano de saúde, a
indedutibilidade decorria, exclusivamente, do fato de a despesa não ser suportada pelo
mesmo;
- Entretanto, defende que, caso seja considerado que o valor em questão tenha natureza
de remuneração (portanto, tributável), conclui-se que o impugnante suportou o ônus
financeiro da despesa, tendo pago efetivamente o plano de saúde com sua própria
remuneração, devendo o referido valor ser deduzido da base de cálculo de seu IR,
levando à improcedência da complementação de imposto exigida na presente autuação.
Cita legislação e precedentes da RFB e do CARF no sentido da dedutibilidade das
despesas efetuadas com plano de saúde;
Desde modo, pede e espera o impugnante seja julgada procedente a impugnação, com o
consequente cancelamento do crédito tributário exigido por meio do presente auto de
infração.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTOS
EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DO SÓCIO.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os valores de
remuneração indireta pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
(art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99 - RIR
1999 e art 149, inciso II e IV do CTN).
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2013, Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000739/2010-96

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Examinando o documento de fl. 15, verifico que a omissão de rendimentos
lançada, de R$29.281,41 (fl. 22), refere-se a reembolso de despesas tidas pelo contribuinte,
registradas em sua DIRPF e não deduzidas (fl. 04).
É importante destacar que o procedimento levado a efeito pelo contribuinte foi
orientado pela própria seguradora, que o instruiu a considerar todo o valor no campo “parcela
não dedutível (fl. 12).
Logo, merece ser cancelada a exigência fiscal, porquanto tratou-se de mero
reembolso de despesas. Nesse sentido:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. REEMBOLSO
DE DESPESAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Constatado nos autos que os rendimentos recebidos de pessoa física tiveram como
objetivo o reembolso de despesas no cumprimento de contrato de comissão, deve-se
excluir da base de cálculo os gastos comprovadamente efetuados pelo comissário em
favor do comitente. (Acórdão 2201-002.642 – sessão de 21/01/2015)
Ademais, é pertinente registrar que, fossem considerados tributáveis tais
rendimentos, seria imperioso considerar dedutíveis as despesas médicas reembolsadas, o que não
provocaria qualquer impacto na apuração do IRPF devido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 95
DF CARF MF
Original